Tribunal: TJDFT
Processo: 0004098-76.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE SOCIAL. REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. VALOR ÍNFIMO. INOCORRÊNCIA. VALOR DOS BENS FURTADOS SUPERIOR A 10% (DEZ) POR CENTO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. PRECEDENTE STJ. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DA MAJORANTE DE REPOUSO NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO EM RAZÃO DO VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MAUS ANTECEDENTES AFASTADOS. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE DESPROVIDO.
1. A aplicação do Princípio da insignificância não se baseia simplesmente no valor irrisório do objeto furtado, devendo preencher cumulativamente os seguintes requisitos estabelecidos cumulativamente pelo Supremo Tribunal Federal - STF: a) a mínima ofensividade da conduta; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. O Superior Tribunal de Justiça em decisão recente estabeleceu novas diretrizes para aplicação do Princípio da Insignificância, esclarecendo ser incabível a sua incidência aos casos de furto qualificado e que os valores dos bens subtraídos sejam superiores a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Precedentes do STJ.
3. Não há que se falar em valor ínfimo, quando demonstrado que os bens furtados pelos réus somam uma quantia maior que 10% (dez por cento) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. Ademais, analisando as circunstâncias do crime, constata-se que não há mínima ofensividade da conduta ou reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento dos apelantes, pois o delito foi praticado durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo para se adentrar no estabelecimento comercial, em concurso de pessoas, o que configura furto majorado e qualificado.
4. Dessa forma, incabível a aplicação do Princípio da insignificância e o reconhecimento de atipicidade material da conduta, diante do valor dos bens furtados serem maiores que 10 % (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos e diante da configuração do furto qualificado pelas circunstâncias do crime, o que torna a conduta mais reprovável.
5. Mostra-se inviável o afastamento da qualificadora de rompimento ou destruição de obstáculo quando demonstrado por prova testemunhal e Laudo de Perícia Criminal (Exame de Local) que a porta de acesso ao depósito foi arrombada, com emprego de impactos contundentes e força aplicada, efetuados no sentido de fora para dentro.
6. Por ter natureza objetiva, a majorante por repouso noturno é sempre aplicada quando o crime ocorre no período considerado como de repouso noturno, independentemente de o imóvel estar habitado ou possuir fim comercial. Presente a causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno, a pena deve ser exasperada.
7. Os maus antecedentes caracterizam-se pela presença de alguma condenação penal definitiva anterior à data dos fatos apurados, mas que o trânsito em julgado tenha sido posterior. Quando as condenações sem trânsito em julgado são posteriores ao fato, aferindo-se, para tanto, as datas das sentenças condenatórias, afasta-se a valoração negativa dos maus antecedentes.
8. No caso, por não contar com nenhuma condenação criminal definitiva, com trânsito em julgado ou não, na data dos fatos apurados nestes autos, não há que se falar em maus antecedentes.
9. RECURSOS CONHECIDOS, PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE DESPROVIDO.